Tribunal: TJDFT
Processo: 0708305-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM. ANTERIOR À CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO OU SUPERIOR. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que declarou 100 dias de remição de pena em favor do apenado, em razão de sua aprovação total no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o apenado faz jus à remição de pena pela aprovação no ENEM, nos termos da Resolução no 391/2021 do CNJ, mesmo quando já possuía grau de escolaridade idêntico ou superior ao certificado pelo exame antes do início ou durante o cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remição de pena pelo estudo visa a reeducação e a ressocialização, devendo as normas de execução penal ser interpretadas de forma favorável ao apenado (in bonam partem) para incentivar o desenvolvimento intelectual e a readaptação social.
4. Nos termos da Resolução no 391/2021 do CNJ, a aprovação no ENEM por estudo autônomo autoriza o cômputo de horas para remição, servindo como base de cálculo 50% da carga horária legal do ensino médio (1.200 horas), o que resulta em 100 dias remidos.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça estabelece que a conclusão anterior do ensino médio ou superior não impede a concessão da remição pela aprovação no ENEM, visto que o exame possui alto nível de complexidade e exige esforço e dedicação atuais do sentenciado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo em execução conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"A aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) garante ao apenado o direito à remição de pena, independentemente de já possuir o ensino médio ou superior completo."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o; Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 126, §§ 1o, 2o e 5o; Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.979.591/SP, Terceira Seção, j. 2024; STJ, REsp no 2.156.059/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.11.2024; STJ, AgRg no HC no 786.844/SP, Rel. p/ acórdão Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.08.2023; TJDFT, Acórdão 1722516, 07200165920238070000, Rel. Des(a) Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 7/7/2023; TJDFT, Acórdão 1956260, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 11.12.2024.